Tribunal: STF
Processo: HC 266791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.  NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, por César Henrique Barros e outro, advogados, em benefício de Kaline Oliveira Santos, contra decisão pela qual, em 17.12.2025, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.060.627/PR.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 4.5.2023, no inquérito instaurado para apuração de supostos crimes relacionados a organização criminosa, tráfico internacional e interestadual de entorpecentes, lavagem de dinheiro e crimes conexos (Operação Downfall) (e-doc. 3; fl. 1, e-doc. 8).

A prisão da paciente foi levada a efeito em 10.10.2025 (e-doc. 3). 

3. Registre-se, de início, que os impetrantes juntaram aos autos apenas a decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça, impugnada nesta impetração, e outros documentos, como comprovante de residência, antecedentes criminais da paciente, certidão de nascimento da filha menor de doze anos, mandado de prisão cumprido e relatório prisional do genitor da filha da paciente, atualizado em 20.5.2025 (e-docs. 3-8). Não juntaram as decisões pelas quais decretada a prisão preventiva da paciente e indeferida a prisão domiciliar, nem a do Tribunal de Justiça do Paraná pela qual negado o pedido pretendido.

4. Tem-se na decisão recorrida que o Tribunal de origem manteve a decisão do magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar (fl. 2, e-doc. 8). 

5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 1.060.627/PR, impetrado em favor da paciente no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, não conheceu da ação (e-doc. 8). 

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alegam ser possível a aplicação de cautelares diversas ou substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 

Argumentam ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e de risco concreto de que a paciente, “se posta em prisão domiciliar, prejudicaria a instrução (já encerrada) ou colocaria em risco a aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Realçam que “o genitor da menor está recolhido em cumprimento de condenação definitiva desde 2019, quando a criança tinha apenas um ano de idade, evidenciando que, há muitos anos, a Paciente é a única responsável pelos cuidados cotidianos da filha” (fls. 1-2, e-doc. 1). 

Mencionam o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP e sustentam que o “STF estabeleceu que mulheres presas preventivamente que sejam mães de menores de 12 anos, em crimes sem violência ou grave ameaça, têm direito à prisão domiciliar, independentemente de comprovação de imprescindibilidade, salvo hipóteses excepcionalíssimas taxativamente definidas. As exceções não abrangem a gravidade abstrata do delito, imputações de envolvimento em organização criminosa, alegações de reiteração ou registros pretéritos” (fl. 3, e-doc. 1). 

Salientam ter a paciente “em seu desfavor uma única denúncia por pertencimento a organização criminosa, e na condição de membro de um dos núcleos operacionais, ou seja, não faz parte de qualquer Liderança e Coordenação e que os antecedentes anexos evidenciam a sua condição de ré primária” (fl. 3, e-doc. 1). 

Asseveram a “alteração de contexto fático processual, qual seja, a atual condição de presa preventiva da Paciente por decisão decretada inicialmente em abril de 2023 e o encerramento da instrução processual, bem como, diante da ausência de risco atual à ordem pública, não há justificativa para negar-se vigência a precedente vinculante desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirmam que a decisão recorrida “inverte a lógica protetiva consagrada por esta Corte, ao tratar a prisão domiciliar como exceção dependente de superação da gravidade do crime, quando, na realidade, o ônus argumentativo é do Estado, que deve demonstrar, de forma robusta, a impossibilidade de aplicação da medida humanitária” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defendem a ocorrência de afronta ao princípio da proteção integral da criança e de antecipação da pena (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O conhecimento do writ com a concessão, liminarmente, da ordem ora pleiteada, visto a flagrante ilegalidade consubstanciada negativa em conceder a prisão domiciliar flexível, em razão de precisar sustentar a si própria e sua prole, compreendendo (HC 189.299, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/08/2020): 
(i) Levar sua filha para escola, com determinação apenas para sair da residência no horário de ir e buscar. 
b) No mérito, seja concedida a substituição da preventiva por prisão domiciliar nos termos pretendido na forma liminar; 
c) Requer, desde já, julgamento presencial ou telepresencial e a devida intimação para fazer uso da sustentação oral” (fl. 6, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.060.627/PR.

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 20.1.2026, a defesa interpôs agravo regimental, ainda não julgado. 

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar da decisão impugnada nesta impetração que a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.060.627/PR, nestes termos:
“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
O decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos foram reproduzidos no acórdão impugnado, encontra-se assim motivado (fl. 20): 
No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a KALINE OLIVEIRA SANTOS (‘MORENA’, ‘MORENA TROPICANA’) quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 
Os indícios apontam que KALINE OLIVEIRA SANTOS (‘MORENA’) é integrante da Organização Criminosa que atua na organização criminosa traficando drogas fornecidas por MARCOS SILAS e também auxiliando na aquisição de veículos utilizados para transporte dos carregamentos de cocaína. 
Também se identificou atividade suspeita por incompatibilidade da renda com os montantes financeiros movimentados por KALINE no RIF 65072, juntamente com outro integrante da ORCRIM, MARCIO JOSE FERNANDES (‘BRAD’), em virtude de depósitos em espécie em conta bancária suspeita de ser utilizada para movimentações de valores provenientes de ilícitos. 
Some-se a isso haver notícias relacionadas a pelo menos outras duas operações policiais que identificaram KALINE participando de outras organizações criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes, uma delas em Rondônia e outra no Estado de São Paulo. 
Todos os elementos acima mencionados são suficientes para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a segregação cautelar da investigada, na medida em que poderia dar continuidade aos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 
Presentes, assim, indícios de risco para a ordem pública, a ensejar o decreto de prisão preventiva dos investigados. 
Assim, DEFIRO a prisão preventiva de KALINE OLIVEIRA SANTOS (‘MORENA’, ‘MORENA TROPICANA’), com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por sua vez, a decisão que manteve a prisão preventiva, também transcrita no acórdão impugnado, afastou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos seguintes termos (fl. 21): 
Quanto ao apontamento apresentado pela Defesa da custodiada quando da realização da audiência de custódia (termo de audiência anexado no evento 1067, TERMOAUD1), no sentido de que a segregada é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, ressalto que a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal, exige a análise do caso concreto para fins de comprovação do preenchimento das exigências legais. Torna-se necessária a comprovação de que a Custodiada é a única responsável pela guarda do menor, o que não restou demonstrado nos autos até o presente momento. Ademais, a jurisprudência do STJ tem afastado essa possibilidade para casos que podem se assemelhar ao presente. 
O Tribunal de origem, com base em fundamentos anteriormente adotados em impetrações pretéritas, reiterou o entendimento quanto à impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, consignando o seguinte (fls. 25-26): 
No caso em exame, tenho como presente a excepcionalidade a justificar o indeferimento do pedido, diante dos robustos indícios de que a paciente, foragida desde 06/04/2023, integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, desempenhando tarefas relacionadas à comercialização de drogas fornecidas por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA no mercado interno e auxilia na aquisição de veículos, especialmente caminhões, utilizados para transporte de carregamentos de cocaína. 
Novamente destaco que ‘o papel desempenhado por KALINE OLIVEIRA SANTOS mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual o informava diariamente sobre operações de venda das drogas que estavam sob sua responsabilidade’, conforme constou expressamente da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Não ignoro a imprescindibilidade materna no cuidado dos filhos menores, mas essa circunstância não impediu o envolvimento da paciente com o crime organizado, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino da criança na eventualidade de vir a ser presa. 
Ao final, em ratificação aos fundamentos anteriormente expendidos, concluiu o Tribunal de origem pela subsistência das razões que embasaram o decreto de prisão preventiva, mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão liminar (fl. 27). 
Verifica-se que o benefício pretendido foi afastado em razão da gravidade concreta da conduta imputada: integrar organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes conexos, com atuação relevante da paciente na comercialização de drogas e no suporte logístico ao transporte de cocaína. Soma-se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de registros de envolvimento em outras operações policiais, pela condição de foragida por longo período e pela ausência de comprovação de que seja única responsável pelos cuidados da filha menor. 
Assim, a situação delineada nos autos demonstra a indispensabilidade da manutenção da medida extrema na hipótese e a situação excepcionalíssima apta a justificar o afastamento da regra geral de concessão do benefício. 
Nessa linha, embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
A propósito, a Terceira Seção desta Corte Superior, após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A no Código de Processo Penal, assentou que ‘é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no RHC n. 139.900/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 23/3/2021). 
Em situações análogas já compreendeu este Superior Tribunal de Justiça: (...) 
De outra parte, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, ‘[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais’ (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Desse modo, ‘tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 8). 

11. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consideradas a gravidade concreta das condutas praticadas pela paciente, o seu suposto envolvimento em outras organizações criminosas e a fuga do distrito da culpa.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e a não aplicação de medida cautelar diversa. 

Na espécie, os fundamentos apresentados nas instâncias precedentes afinam-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 224.054-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 218.630-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022).

Anote-se a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.941-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

12. Na espécie, as instâncias antecedentes ressaltaram, ainda, a fuga da paciente do distrito da culpa desde 6.4.2023, quando o mandado prisional foi expedido. A prisão da paciente foi levada a efeito somente em 10.10.2025. É de se mencionar constar dos autos que, no cumprimento do mandado de prisão, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) declarou que a paciente, ao ser localizada e informada de que existia um mandado de prisão em seu desfavor, afirmou ter “ciência” do mandado prisional e foi “conduzida para a Delegacia de Polícia Civil sem uso de algema” (fl. 7, e-doc. 3). 

Essa circunstância também demonstra a necessidade da prisão da paciente para aplicação da lei penal. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 265.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.985-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. Sobre o requisito da contemporaneidade, a matéria não foi apreciada na decisão aqui impugnada. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

Registre-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).

15. Os impetrantes pleiteiam a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 

É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem prudência especial sobre os elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.

No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).

Naquela decisão ressalvaram-se, entretanto, “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, nos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça contra pessoa ou  seu filho ou dependente. Prevê-se nesses dispositivos legais:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:
“De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).

16. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma em relação às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.

17. Na espécie em exame, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça destacou os fundamentos das instâncias ordinárias e concluiu que a prisão domiciliar foi afastada “em razão da gravidade concreta da conduta imputada: integrar organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes conexos, com atuação relevante da paciente na comercialização de drogas e no suporte logístico ao transporte de cocaína. 
Soma-se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de registros de envolvimento em outras operações policiais, pela condição de foragida por longo período e pela ausência de comprovação de que seja única responsável pelos cuidados da filha menor” (fl. 3, e-doc. 1). 
Consideradas as peculiaridades do cenário apresentado no processo, não se autoriza a concessão do benefício. Na espécie vertente, as instâncias precedentes concluíram pelos indícios de participação ativa da paciente na organização criminosa, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, e “dos robustos indícios de que a paciente, foragida desde 06/04/2023, integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro”. Foi realçado, ainda, que “o papel desempenhado por KALINE OLIVEIRA SANTOS mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual o informava diariamente sobre operações de venda das drogas que estavam sob sua responsabilidade” (fl. 2, e-doc. 8).